Tribunal: STF
Processo: HC 227659
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PLEITEANDO A AMPLIAÇÃO DO HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, INADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A redução das penas do Agravante, na decisão agravada, ocorreu por meio de habeas corpus de ofício, ou seja, em atuação sponte propria desta Corte Superior. Assim, tendo em vista que a questão não foi apreciada em razão da análise do mérito de recurso, não houve sucumbência, sem a qual, não há interesse recursal. Na verdade, cuida-se de insurgência defensiva que, ao pedir a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, busca ampliar a extensão do habeas corpus que lhe foi concedido, de ofício, na decisão agravada, o que não é admitido. 2. Não é necessário ao Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém de sua atuação própria e não em resposta à postulação das partes, motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada. 3. Agravo regimental não conhecido.



    Buscam os impetrantes, em suma, nova modificação da reprimenda imposta ao paciente pela prática, em continuidade delitiva, do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal, desta vez para que seja fixado o regime inicial aberto e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade da repreensão mais branda, se perfeitamente atendidos os requisitos previsos nos arts. 33 e 44, ambos também do Código Penal.



     



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 8), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O writ, contudo, não comporta acolhimento.



    Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação que não foi submetida a exame perante as instâncias antecedentes, pois tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019).



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    In casu, conquanto haja identidade entre o pedido formulado no presente writ e o apresentado no agravo manejado no Superior Tribunal de Justiça, o mesmo não se pode dizer no que concerne ao ventilado perante às instâncias ordinárias, ainda que em todos os casos se indique a existência de ilegalidade na reprimenda imposta ao paciente. 



    Lado outro, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pelos impetrantes, no caso dos autos, o enfrentamento da questão de fundo, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016) 



    4. É bem verdade que, inobstante a presença de hipóteses impeditivas ao conhecimento do recurso ordinário ou mesmo do habeas corpus em si, o Supremo Tribunal Federal tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.



    Todavia, calha enfatizar, como bem o fez o Superior Tribunal de Justiça, que tal providência deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade seja cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos da ação penal ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual, por meio da coleta de elementos externos.



    O Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    Outrossim, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder, como já ressaltado, encontra-se em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.



    5. Ainda que assim não fosse, a apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    Ordinariamente, a fixação do regime prisional segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (…)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto .



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    Sob esse prisma, no caso concreto, nota-se que, malgrado a reprimenda final tenha alcançado patamar superior a 2 e inferior a 4 anos, mantido o regime prisional semiaberto fixado pelas instâncias ordinárias, porquanto persistente a valoração negativa de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, consistente no prejuízo causado às vítimas.



    Não há, assim, que se falar ausência de motivação idônea, em prejuízo à pretensão deduzida pelo recorrente. Nesse mesmo sentido:



    “Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (HC 158667 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22.10.2019)



    “É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal” (RHC 144290 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.09.2017)



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Celso de Mello, DJe 3.2.2020) 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, Segunda Turma, Relator(a) Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2011) 



    Ainda que favoráveis a maior parte das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, possível a fixação do regime inicial semiaberto em razão da negativação de apenas uma vetorial.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça, portanto, não configura evidente constrangimento ilegal e, por conseguinte, o entendimento externado no acórdão proferido pelo STJ não merece reproche; coaduna-se, em verdade, com a jurisprudência desta Corte. 



    Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, o qual, ao contrário, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o writ não merece conhecimento.



    6. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 06 de julho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente